Tribunal: TJDFT
Processo: 0702673-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702673-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: INTEGRA CALL CENTER LIMITADA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela TELEFÔNICA BRASIL S/A, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença, homologou o valor dos lucros cessantes em R$ 3.320.686,64, com juros e correção a contar da planilha apresentada na perícia (ID 147032237, autos originais). Em suas razões, a agravante tece extenso arrazoado para combater o laudo apresentado pelo perito, o qual foi homologado pelo juízo. Sustenta: 1) a total improcedência da liquidação, pois a agravada não teria se desincumbido do ônus de juntar a prova necessária a uma segura apuração dos alegados lucros cessantes; 2) a impossibilidade de apuração dos lucros cessantes sem que o autor junte escrituração contábil mantida contemporaneamente aos fatos; 3) a sonegação de despesas pela agravada para inflar seu luro líquido e, consequentemente, o lucro cessante; 4) a inidoneidade dos documentos apresentados ao perito; 5) por eventualidade, a homologação no importe de R$ 237.530,00 ou, alternativamente, R$ 617.294,76. Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 43070810). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Cuida-se de liquidação de sentença cuja perícia se deu para apuração dos lucros cessantes provenientes da relação de prestação de serviços existente entre as partes. Em análise preliminar, há razoabilidade da tese desenvolvida pela agravante quanto à necessidade da agravada de apresentar a escrituração contábil para apuração dos lucros cessantes, diante de sua obrigação contratual. Os fundamentos trazidos pela agravante refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância de origem, bem como contrários ao princípio da economia processual. Não há, de outro lado, qualquer prejuízo à agravada, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. Ademais, importante oportunizar o contraditório, a fim de que a agravada traga ao conhecimento deste juízo suas próprias razões quanto aos fatos expostos pela agravante. DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator